Tribunal: TJBA
Processo: 0543821-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543821-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: FLAMARION SOUZA MATOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual
civil
.
Embargos de declaração
simultâneos
em r
ecurso
s
de
apelação
simultâneos
. Alegação de omissão quanto à utilização de comissão de permanência como índice de correção monetária e à comprovação dos lucros cessantes. Ausência de vícios no julgado.
Embargos de declaração
rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelações interpostas por ambas as partes, tendo a parte embargante alegado omissão quanto: (i) à suposta aplicação da comissão de permanência como índice de correção monetária no cumprimento do contrato de mútuo; e (ii) à análise das provas relativas aos lucros cessantes decorrentes da não liberação integral dos valores contratados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar expressamente a alegação de aplicação da comissão de permanência como forma de correção monetária; e (ii) verificar se houve omissão na análise das provas relativas aos lucros cessantes pleiteados pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, podendo adotar fundamentação diversa da pretendida pela parte, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de omissão quanto à comissão de permanência não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente esclareceu que não houve imposição de tal encargo como índice de correção monetária, mas apenas a inversão da cláusula contratual em desfavor do banco, conforme previsão contratual.

5. Em relação aos lucros cessantes, o acórdão embargado consignou a ausência de comprovação efetiva do alegado prejuízo, bem como a opção da parte autora pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de provas, em desconformidade com o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização para veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração simultâneos em recursos de apelação simultâneos nº
0543821-52.2018.8.05.0001
, em que são embargantes e embargados
BANCO DO BRASIL S/A
e
FLAMARION SOUZA MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.